Tribunal: STF
Processo: Rcl 56242
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nelso Jose Giombelli, contra ato do Relator do HC nº 5055106-47.2022.8.24.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria afrontado as decisões da Corte nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Em apertada síntese, assevera a defesa que o Juízo da Vara Única da Comarca de Descanso/SC revogou a prisão domiciliar do reclamante no bojo do Processo de Execução Penal Provisória n. 8000141-44.2021.8.24.0084, tendo o TJSC chancelado o entendimento em sede de habeas corpus.



    Nesse contexto, ressalta que,



    (1) se está diante de Processo de Execução Penal Provisória unicamente porque havia sido decretada, em desfavor do reclamante, a prisão preventiva, convertida em prisão domiciliar, vigente esta ao tempo em que proferida sentença condenatória; 



    (2) referida prisão domiciliar detinha caráter de medida cautelar alternativa à prisão, não se confundindo com pena (não obstante a possibilidade de detração); 



    (3) o édito prisional combatido na origem detém caráter de prisão preventiva, ainda que prolatado no bojo do referido Processo de Execução Penal Provisória, e não foi consequência da soma das penas ou do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, até porque, como se viu do decisório proferido pela magistrada de piso, restou indeferido o pleito ministerial de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade;



    (4) a execução penal somente foi instaurada para que o reclamante, então em prisão domiciliar e condenado pelo juízo singular à pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pudesse gozar das benesses da Lei de Execução Penal, nos termos da Súmula 716 deste Supremo Tribunal Federal; 



    (5) a sentença penal condenatória não transitou em julgado, eis que pende de julgamento decisão definitiva em Agravo Regimental em Agravo no Recurso Especial; 



    (6) a motivação para a concessão da prisão domiciliar não foi por integrar o reclamante grupo de risco da COVID-19, mas porque não havia indícios de que teria descumprido as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.”



    Entende, portanto, tratar-se de execução antecipada da pena, afirmando que o reclamante está preso desde 23/9/2022.



    Requer:



    a) seja deferida a medida liminar para determinar a imediata soltura do reclamante (Processo de Execução Penal Provisória n. 8000141-44.2021.8.24.0084, da Vara Única da Comarca de Descanso, SC) até o julgamento definitivo da presente Reclamação, restabelecendo-lhe, de imediato, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico;



    (...)



    d) sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de que, confirmando-se os termos da medida cautelar requestada no item a) supra: 



    d.1) seja reconhecido o descumprimento, pela decisão reclamada, das decisões desta Corte nas ADC 43, 44 e 54; 



    d.2) sejam cassada a decisão reclamada e determinada, em definitivo, a soltura do reclamante (Processo de Execução Penal Provisória n. 8000141-44.2021.8.24.0084, da Vara Única da Comarca de Descanso, SC), restabelecendo-lhe, de imediato, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; 



    d.3) seja determinado que o reclamante apenas seja recolhido à prisão para cumprimento de pena, em razão da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0000567- 66.2019.8.24.0084/SC, da Comarca de Descanso, SC, após o seu eventual trânsito em julgado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme consta dos autos, o reclamante teve a prisão domiciliar revogada em razão de o Juízo processante haver concluído não mais subsistirem os motivos que ensejaram a benesse. Confiram-se:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a Prisão Domiciliar do apenado foi decretada unicamente em razão da Recomendação n. 62 do CNJ e a Portaria Conjunta n. 04/20 do Juízo Criminal de São Miguel do Oeste/SC, pois, na época, o apenado integrava o grupo de risco da COVID-19 (Evento 1.3).



     Todavia, considerando que não persiste o estado de emergência de caráter humanitário e sanitário no território nacional, aliado ao fato de que o apenado recebeu as doses do imunizante contra a COVID19, conforme faz prova os documentos colacionados no evento 107, entendo que não há motivos que autorizem a manutenção da prisão domiciliar, porquanto não estão presente as hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a prisão domiciliar concedida ao apenado, p REVOGO por conseguinte, DETERMINO a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena provisória, em regime fechado. ” (Doc. 4 pag. 67)



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);” 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15).”



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54 o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada revogou a prisão domiciliar do reclamante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente